Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712452-71.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ROSSYLENE BRIGATO MESQUITA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação. Declaratórios intempestivos conhecidos e julgados pelo Juízo a quo. Julgamento extra petita. Reintegração na posse de imóvel. 1. Embargos declaratórios intempestivos, mas conhecidos e julgados pelo Juízo a quo, interrompem o prazo da apelação, sendo privativo dele o conhecimento ou não do recurso que lhe foi submetido. Decisão por maioria, vencido o relator, para quem o Tribunal não fica vinculado ao juízo de admissibilidade efetuado no 1o grau, pois influi no conhecimento do apelo, matéria de ordem pública que não se sujeita à preclusão, além de desafiar a coisa julgada. 2. Exclui-se da sentença o capítulo condenatório ao pagamento de quantia, uma vez que pedido dessa natureza não constou da inicial. 3. A resistência da comodatária em devolver o imóvel após a denúncia do contrato transforma a posse justa em injusta, caracterizando esbulho contra o qual é cabível a tutela possessória em favor do comodante. A recorrente alega violação aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. Assevera que o acórdão está direcionado em sentido contrário às provas dos autos, é omisso e obscuro. Argumenta que os embargos de declaração intempestivos não devem ser conhecidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJPR, do TJCE e do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 66709740). II - A flagrante intempestividade do apelo especial afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o sistema registrou ciência do acórdão recorrido no dia 8/5/2024 tendo sido opostos embargos de declaração em 14/5/2024 que não foram conhecidos, dada a ausência de interesse de agir e a grave irregularidade formal, conforme acórdão de ID 65439460. Consoante jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração inadmissíveis não têm o condão de suspender ou interromper o prazo para outros recursos. Assim, interposto somente em 28/10/2024 o apelo especial foi apresentado fora do prazo legal. Ressalte-se que “a jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo não tem o condão de sobrestar o prazo processual” (AgInt no AREsp n. 2.477.688/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, ainda que se pudesse transpor referido óbice legal, o recurso não mereceria prosseguir no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Outrossim, descaberia dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015